Tribunal: TJES
Processo: 0043091-21.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0043091-21.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ESTRELA H MOTOS SERRA LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que anulou multa administrativa aplicada pelo Procon/ES à empresa Estrela H Motos Serra Ltda, em razão de suposto descumprimento de oferta. O consumidor alegava que a empresa teria se comprometido a realizar o emplacamento gratuito de motocicleta adquirida em consórcio. O Procon/ES imputou responsabilidade à apelada como sucessora de outra empresa. A sentença anulou o processo administrativo e a multa correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o controle judicial dos atos administrativos pode anular a multa aplicada pelo Procon/ES por descumprimento de oferta;
(ii) determinar se a ausência de prova do dano e do nexo causal entre o ato da empresa e a alegação do consumidor afasta a legalidade da sanção administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle judicial dos atos administrativos é admissível, especialmente quanto à análise de legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

A imposição de multa administrativa exige a demonstração da prática de infração e a ocorrência de dano ou nexo causal, o que não foi comprovado no caso.

A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), não isenta o consumidor de demonstrar a existência do dano e sua relação com o ato do fornecedor.

A ausência de comprovação da contratação ou descumprimento da oferta e do dano impede a validação da sanção administrativa aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O controle judicial dos atos administrativos admite a revisão de multa administrativa sob os critérios da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

A sanção administrativa prevista no CDC exige a comprovação do dano, do nexo causal e da prática da infração.

A ausência de prova do dano e do nexo causal afasta a responsabilidade administrativa do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 85, §§ 2º e 11º.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5017349-54.2023.8.08.0024, Relª. Desª. Janete Vargas Simoes, j. 16.12.2024; Apelação Cível nº 0003024-33.2021.8.08.0024, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 06.09.2023.

Vitória/ES, 31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0043091-21.2013.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA:
ESTRELA H MOTOS SERRA LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
BANCO BRADESCO S/A
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES (id. nº 448/450-verso), que julgou procedente o pedido feito na ação anulatória manejada por
ESTRELA H MOTOS SERRA LTDA
.

Aduz o município recorrente (fls. 454/462) que o ato administrativo praticado pelo Procon/ES goza de legitimidade e veracidade, assim como o ônus de comprovar a prestação do serviço cabia à fornecedora, ora apelada, especialmente por ser aplicável ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Muito bem. Segundo consta dos autos, o consumidor Diogo Gravitol Venturi ingressou com reclamação no Procon Municipal de Vitória contra a empresa Stillo Motos Ltda, alegando descumprimento de oferta referente ao emplacamento gratuito de uma motocicleta adquirida em consórcio. Ao retornar ao endereço da reclamada, encontrou outra empresa, Estrela H Motos Serra Ltda, que afirmou não possuir vínculo com a Stillo Motos.

Mesmo diante disso, o Procon/ES teria considerado que a Estrela H Motos Serra Ltda seria sucessora da Stillo Motos Ltda, imputando-lhe a responsabilidade pelas ofertas e condenando-a ao pagamento de multa administrativa de R$ 8.439,10 (oito mil quatrocentos e trinta e nove reais e dez centavos).

No caso, pelo que se vê dos autos, a empresa apelada foi autuada pelo Procon/ES (Processo Administrativo nº 980/2007), por infringência às normas do Código de Defesa do Consumidor, em especial a regra inerente à oferta de produto ou serviço.

Nesse ponto, calha frisar que este Eg. Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que a análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade (Apelação Cível nº 5017349-54.2023.8.08.0024, Relª. Desª. JANETE VARGAS SIMOES, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/12/2024 e Apelação Cível nº 0003024-33.2021.8.08.0024, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/09/2023).

No que se refere à alegação de ser da fornecedora o ônus de comprovar a prestação do serviço, entendo que não assiste razão ao ente municipal.

No caso, como bem registrado pelo MM. Juiz
a quo
, não restou comprovado nos autos a existência de prova de que o consumidor tenha realizado “
a contratação de emplacamento gratuito em sua motocicleta adquirida
” ou do “
efetivo dano provocado por uma eventual negativa da empresa requerente, quanto ao descumprimento de oferta pública
”, como se vê de fls. 449-verso/450.

Ainda que se ventile a existência de responsabilidade objetiva da fornecedora (art. 14, do CDC), tal não dispensa o consumidor de comprovar a existência dos demais elementos da responsabilização civil, em especial, o dano.

Dessa forma, a decisão que implicou na aplicação de multa não se reveste da legalidade necessária, daí porque deve ser mantida a sentença que entendeu pela anulação do Processo Administrativo nº 980/2007 e consequente multa aplicada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, para manter inalterada a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2° e 11° do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 31/3/2025 a 04/4/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.